Tribunal: TJES
Processo: 5004719-83.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004719-83.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL E MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

No recurso de
MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA pleiteia-se assistência judiciária gratuita.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo, no recurso de
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA em face de PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por falha na prestação de serviço pela Requerida. Aduz o Autor que foi surpreendido no dia 01/06/2024, pela informação de duas compras através do seu cartão magnético, nos valores de R$ 2.929,00 e R$ 18.700,00, as quais desconhece e reputa como fraudulentas. Em contato com a Ré buscou o cancelamento da compra, contudo não obteve sucesso. Apesar de desconhecer as compras optou por pagar o valor, requerendo agora a restituição em dobro do valor, além da condenação da Ré à restituição por danos morais.

Por outro lado, a instituição financeira requerida alega, em sua defesa, sua ilegitimidade passiva; a inadequação do rito por necessidade de perícia; e, no mérito, alega que a compra ocorreu com validação de SMS que chegou no celular cadastrado como seguro pelo consumidor, motivo ao qual inexiste razões para sua condenação, pugnando pela improcedência total da demanda.

Em sede de

sentença (ID 12567600
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a)

CONDENAR a Ré a restituição do valor pago pelo Autor no importe de R$ 18.886,08, juros de 1% ao mês e correção monetária da data do pagamento;

b)

CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Juros em 1% ao mês a partir da citação, correção monetária a partir do arbitramento observado o IPCA-E, em conformidade com o Recurso Especial nº 870942.

RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”

Ambas as partes interpuseram recurso inominado (IDs 12567601 e ID 12567606). O autor requereu a restituição do valor, em dobro, nos termos da emenda à inicial de ID 49074999, e majoração dos danos morais. A instituição financeira pleiteou a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Os recursos serão julgados conjuntamente devido à similitude de matéria.

Em relação à preliminar arguida pela instituição financeira, entendo por rejeitá-la. Alega a recorrente que a sentença deve ser anulada em razão de sua alegada omissão em relação ao pedido de depoimento pessoal e do pedido de expedição de ofício para a empresa responsável pela administração da maquininha.

Inicialmente, verifico que as referidas provas não foram requeridas quando da apresentação da contestação ou impugnação à emenda à inicial. Portanto, não há que se falar em omissão se não há requerimento.

Não obstante,
o Juízo possui ampla liberdade na condução do processo, devendo velar pelo rápido andamento das causas, cabendo, portanto, indeferir a produção de provas e diligências inúteis para formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 370 do CPC.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de que

“A contestação da compra foi realizada pelo Autor no mesmo dia de sua ocorrência, ou seja, desde logo a Ré sabia que se tratava de conduta fraudulenta, possuindo meios para cancelar a operação, porém quedou-se inerte.

Houve o cancelamento de outra compra realizada no mesmo, mas em valor menor, a qual a Ré conseguiu solucionar, demonstrando sua capacidade em cancelar a compra de maior valor.

Consta também que houve sucessivas tentativas de compras as quais foram frustradas pelo sistema de segurança da Ré, sob suspeita de fraude. Porém, a compra mais vultuosa que exigiria atenção redobrada passou despercebido com posterior negligência da instituição em solucionar a demanda administrativamente.

Notória a sucessão de erros por parte da instituição financeira no presente caso.

A instituição financeira Ré, com lucros anuais vultuosos, possuía informações e meios suficientes para exigir maiores validações para autorizar as referidas operações, caracterizando notório fortuito interno.”
(trecho da sentença de ID 12567600)

A sentença guerreada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser mantida. A respeito:

CONTRATO Serviços bancários
Cartão de crédito Transações não reconhecidas

Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que agiu com as cautelas necessárias para evitar a fraude praticada por terceiro Falha na prestação de serviço que se configura ao autorizar transações que extrapolam e destoam do perfil da autora Inexigibilidade da dívida reconhecida Dano moral configurado Ocorrência.
Valor fixado em R$10.000,00 Sentença reformada - Recurso provido para este fim. (TJSP; Apelação Cível 1022537-87.2021.8.26.0114; Relator Desembargador Régis Rodrigues Bonvicino; 21a Câmara de Direito Privado; Dje: 31/05/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSAÇÃO VIA PIX
UTILIZANDO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Recurso interposto pelo banco contra sentença que determinou a restituição parcial dos valores transferidos via PIX e compra realizada no cartão de crédito, em razão de fraude bancária praticada contra o consumidor. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança de seu sistema, que permitiu a realização de transferência fraudulenta via PIX utilizando o limite do cartão de crédito do consumidor. RAZÕES DE DECIDIR Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. A fraude foi perpetrada por terceiro, que se passou por preposto da instituição financeira, o que evidencia falha na segurança dos dados bancários do consumidor e, portanto, fortuito interno.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo seu dever implementar mecanismos eficazes para prevenir esse tipo de fraude. Correta a condenação à restituição dos valores transferidos e a compra não realizada pela consumidora.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em razão da falha na segurança de seu sistema, que possibilitou a realização de transação fraudulenta via PIX, configurando fortuito interno. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023; STJ - REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023; TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5000543-41.2024.8.08.0045. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 28/Mar/2025)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2.982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.

6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor. A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011883-79.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 11/Feb/2025)

Em relação aos danos materiais, a sentença determinou a restituição do valor de R$18.886,08, na forma simples. O recorrente MARCELO requer, todavia, a restituição em dobro em montante superior, sob o fundamento de que foi obrigado a realizar o pagamento da dívida, parcelada em 6 (seis) vezes de R$ 3.843,11, o que totaliza R$ 23.058,66.

Entendo que seu pleito não merece prosperar. Isso porque, embora a emenda à inicial tenha sido recebida pelo juízo (ID 12567578), não verifico que o recorrente juntou prova suficiente de que o parcelamento da dívida se refira à transação não reconhecida objeto da presente demanda. Explico.

O documento de ID 12567577 demonstra que há, em sua fatura, pagamento no valor de R$ 3.8343,11, referente à primeira parcela, de seis no total. Ocorre, porém, que não é possível, a partir do referido documento, inferir que tal parcelamento se refere ao parcelamento do valor de R$ 18.886,08, ainda que o parcelamento tenha sido realizado na mesma data das compras fraudulentas (01/08/2024).

Ainda que
a juntada de documentos na fase recursal seja inoportuna e contrária à disposição do art. 434 do CPC, utilizo os documentos juntados no ID 12567606 para fins de exemplificação.

No ID 12567607 consta uma série de parcelamentos feitos pelo recorrente, não sendo possível, apenas a partir dos dados da fatura, identificar a origem dos débitos:

É dizer, o terceiro parcelamento, conforme demonstrado na imagem acima, poderia ser tanto referente à dívida impugnada como a qualquer outra compra realizada validamente pelo recorrente, como o primeiro e segundo parcelamento da imagem.

Nesse sentido, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar que lhe seria devida a restituição em valor maior do aquele constante no dispositivo da sentença.

No que tange ao pedido de restituição em dobro, também entendo indevido, pelos exatos termos da sentença, razão pela qual reputo desnecessária nova fundamentação.

A respeito, colaciono os seguintes precedentes:

Ementa: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Processo nº: 0200956-14.2023.8.05.0001 Classe: RECURSO INOMINADO Recorrente: BANCO DO BRASIL SA E BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A Recorrido: JANAINA MENEZES DORIA Origem: 4ª VSJE DO CONSUMIDOR (VESPERTINO) Relatora: JUÍZA MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE E M E N T A RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC ). CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO.
TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI A PARTE AUTORA QUEM REALIZOU AS TRANSAÇÕES.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RISCO DA ATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES
DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-BA - Recurso Inominado: 02009561420238050001, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 20/05/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX
E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. I. CASO EM EXAME: O autor alega ter sido vítima de fraude bancária, após receber ligação de um suposto gerente do banco, que culminou com a transferência via PIX no valor de R$ 2.699,99 e um empréstimo de R$ 9 .199,00. O autor pleiteia a restituição em dobro dos valores, o cancelamento do contrato de empréstimo e a indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, entendendo que a fraude foi realizada por terceiro e não houve falha no serviço prestado pelo banco. Apela o autor pleiteando a reforma da sentença . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela falha de segurança que permitiu a realização das transações fraudulentas; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais em razão da fraude e do suposto descumprimento das normas de segurança pelo banco. III. RAZÕES DE DECIDIR: Fraude bancária . Falha na segurança reconhecida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pois constatada falha de segurança no serviço prestado, o que impõe a obrigação de reparação dos danos. No entanto, a
devolução dos valores deve ser feita de forma simples, quanto à transferência via PIX, por não se tratar de cobrança indevida
, e dobrada em caso de parcelas pagas do empréstimo, por aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Indenização por danos morais devida . Transtornos e desatendimento da solicitação administrativa. Indício de vazamento de dados. Dano moral configurado. IV . DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido. Redistribuição da sucumbência. (TJ-SP - Apelação Cível: 10239486920238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/10/2024)

Em relação aos danos morais, demonstrada a falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor, entendo cabíveis. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.Autora alegou ter sido vítima de furto de sua bolsa contendo documentos pessoais e cartões de crédito, e que, após o ocorrido, foram realizadas transações não reconhecidas com seu cartão de crédito. Pleiteou a nulidade dos débitos oriundos das transações não reconhecidas e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais . A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios. A autora apelou, requerendo a reforma da sentença para que seus pedidos fossem acolhidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pelos débitos decorrentes de transações realizadas após o furto de cartão de crédito da autora e que não foram reconhecidas; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela falha na prestação do serviço bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou incontroverso que a autora foi vítima de furto, e que as transações não reconhecidas ocorreram logo após o evento, conforme Boletim de Ocorrência e fatura juntados aos autos .
4. A instituição financeira tem a responsabilidade objetiva de garantir a segurança das operações bancárias realizadas por meio de seus sistemas, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação do serviço que resultem em prejuízos ao consumidor.
5 . A instituição financeira não demonstrou a existência de nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC, como culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479, do STJ). 6 . As transações realizadas não condizem com o perfil usual da autora. Ausência de comprovação de que a autora entregou a senha ou cartão. Falha na prestação do serviço ao não bloquear preventivamente as operações suspeitas. 7 .
O dano moral é configurado pelo abalo psíquico e pelos transtornos causados à autora em razão da falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira, ultrapassando o mero aborrecimento, justificando a condenação em indenização por danos morais
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, incluindo a não detecção e bloqueio de transações atípicas realizadas com cartão de crédito furtado. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes e delitos cometidos por terceiros em operações bancárias está configurada pela falha na segurança dos serviços prestados, não havendo prova de excludentes de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3º, do CDC. O dano moral é devido em casos de falha na prestação de serviço bancário que permita a realização de transações fraudulentas após o furto de cartão de crédito, devendo a indenização ser fixada de maneira proporcional ao dano sofrido . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º; CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 487, I; Código Civil, arts . 186, 389, 404 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 248764/MG, Rel. Min . Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 09.05.2000; TJSP, Apelação Cível 1004097-27.2022 .8.26.0011, Rel. Des . Flávio Cunha da Silva, j. 25.03.2024; TJSP, Apelação Cível 1006842-61 .2023.8.26.0005, Rel . Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 16.05 .2024; TJSP, Apelação Cível 1002442-27.2021.8.26 .0020, Rel. Des. Salles Vieira, j. 19 .01.2024. ld (TJ-SP - Apelação Cível: 10093904120238260302 Jaú, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/07/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 17/09/2024)

Em relação ao recurso do consumidor MARCELO, requer a majoração da indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
, insta salientar que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, o
quantum
arbitrado pelo juízo sentenciante, no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de estímulo para que a instituição financeira evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Em relação ao recurso interposto por MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)